Tribunal: TJDFT
Processo: 0744530-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0744530-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: SMART STORE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI, VIVALDA DA SILVA PAIVA e ABY DE PAIVA NUNES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., em desfavor de SMART STORE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI, VIVALDA DA SILVA PAIVA e ABY DE PAIVA NUNES, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 173107272, proferida nos autos da execução, n°. 0704054-27.2022.8.07.0001, pelo Juízo da a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,19 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator